Tribunal: CVM
Processo: 19957-009750-2019-94 (IA-2013-07)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 07/2013
(19957.009750/2019-94)

Data do julgamento: 08/10/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Agropastoril Sucuri Ltda.
Ana Maria Marinho da Silva
Antônio José Bauer
Aparecido Bernardo Ferreira
Armando de Oliveira Pires Filho
Boris Kogan
CW7 Agentes Autônomos Ltda.
José Lúcio Aguiar Gomes
Júlio César Branco Sette
Leila Rodrigues Richert
Luiz Alvez Correia
Luiz Antônio Pires
Luiz Otávio Dias Galvão
Marcelo Carvalho Gama
Marcelo Xavier Rodrigues
Nei Messias dos Santos
Octávio Ferraro Genu
Paulo Carlos Giannotti
Paulo Roberto Pontoni Filho
Ricardo Cerretti
Roberto Luiz Giannotti
Rogério Rodrigues Nunes
Sady Chafick Zraick
Diário Eletrônico da CVM em
11/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 1

Sidney Ferreira Pires
Sihigeru Kimura
Sueli Ferreira Pires
Tatiana Regina Minutelli Agostinho
Vera Lucia Ferreira
W Pires Comércio Administração e Participações Ltda.
Walpires S.A. CCTVM
Willy Martin Goossens
Yara Maria Sguerra Nascimento Alve

Ementa:
A pur a r irregularidades na
negociação
de contratos
futuros
intermediados
pela
Walpires
S.A. Corretorade
Câmbio,
Títulos
e Valores
Mobiliários. Infração ao item Ida Instrução CVM no 08/79. Infração aos artigos 16,
17
e
18 da Instrução CVM no 434/06. Multas. Advertências. Proibições
Temporárias.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1 . Pela condenação de Agropastoril Sucuri Ltda., à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 3.275.550,48 (três milhões, duzentos e setenta e cinco
mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), correspondente a
cinquenta por cento da operação irregular, atualizados pelo IPCA, pela
participação na prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e
preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979
e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do item III da
mencionada Instrução;
2. Pela condenação de Ana Maria Marinho da Silva, à penalidade de
advertência pela participação na prática de criação de condições artificiais de
demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave
nos termos do item III da mencionada Instrução;
3. Pela condenação de Antônio José Bauer, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 21.570,64 (vinte e um mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e
quatro centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação irregular,
atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de condições
artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II,
“a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada
grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
4. Pela condenação de Aparecido Bernardo Ferreira, à penalidade de
advertência pela participação na prática de criação de condições artificiais de
demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave
nos termos do item III da mencionada Instrução;
5. Pela condenação de Armando de Oliveira Pires Filho, à penalidade de
Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 2

multa pecuniária no valor de R$ 582.140,98 (quinhentos e oitenta e dois mil,
cento e quarenta reais e noventa e oito centavos), correspondente ao dobro38 do
montante equivalente a cinquenta por cento da operação irregular, atualizados
pelo IPCA, pela participação na prática de criação de condições artificiais de
demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave
nos termos do item III da mencionada Instrução;
6. Pela condenação de Boris Kogan, à penalidade de
advertência pela
participação na prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e
preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979
e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do item III da
mencionada Instrução
7. Pela condenação da CW7 Agentes Autônomos Ltda, à penalidade de multa
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter delegado a execução
dos serviços previamente contratados com a Walpires S.A. Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários a pessoas que não dispunham da devida autorização
para atuar como agente autônomo de investimento, em descumprimento ao
disposto no artigo 16, VI, da Instrução CVM no 434/06
8. Pela condenação de José Lúcio Aguiar Gomes, à penalidade de advertência
pela participação na prática de criação de condições artificiais de demanda,
oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n°
08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do item
III da mencionada Instrução;
9. No tocante a Júlio César Branco Sette:
9.1. Pela condenação à penalidade de multa no valor de R$ 406.335,82
(quatrocentos e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação irregular,
atualizados pelo IPCA, por participar da prática de criação de condições
artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item
II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução; e
9.2. Pela condenação à penalidade de proibição temporária para atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de
valores mobiliários, pelo prazo de 3 (três) anos, por exercer irregularmente
atividades exclusivas de agentes autônomos de investimento sem autorização
desta Autarquia, em violação ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385/76.
10. Pela condenação de Leila Rodrigues Richert, à penalidade de advertência
pela participação na prática de criação de condições artificiais de demanda,
oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n°
08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do item
III da mencionada Instrução;
11. Pela condenação de Luiz Alvez Correia, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 28.760,85 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e
cinco centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação irregular,
atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de condições
artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II,
“a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada
grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
12. Pela condenação de Luiz Antônio Pires, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 83.885,82 (oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e
Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 3

oitenta e dois centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação
irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de
condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista
no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
1 3 . Pela condenação de Luiz Otávio Dias Galvão, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 89.451,58 (oitenta e nove mil, quatrocentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a cinquenta
por cento da operação irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na
prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores
mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo
seu item I, infração considerada grave nos termos do item III da mencionada
Instrução;
14. Pela condenação de Marcelo Carvalho Gama, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela participação na
prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores
mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo
seu item I, infração considerada grave nos termos do item III da mencionada
Instrução;
15. Pela condenação de Marcelo Xavier Rodrigues, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 31.778,97 (trinta e um mil, setecentos e setenta e oito
reais e noventa e sete centavos), correspondente a cinquenta por cento da
operação irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação
de condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários,
prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I,
infração considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
16. Pela condenação de Nei Messias dos Santos, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela participação na
prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores
mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo
seu item I, infração considerada grave nos termos do item III da mencionada
Instrução;
1 7 . Pela condenação de Octávio Ferraro Genu, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 202.213,65 (duzentos e dois mil, duzentos e treze reais
e sessenta e cinco centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação
irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de
condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista
no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
18. No tocante a Paulo Carlos Giannotti:
18.1. Pela condenação à penalidade de multa no valor de R$ 38.436,57
(trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete
centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação irregular,
atualizados pelo IPCA, por participar da prática de criação de condições
artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item
II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução; e
18.2. Pela condenação à penalidade de proibição temporária para atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de
valores mobiliários, pelo prazo de 3 (três) anos, por exercer irregularmente
Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 4

atividades exclusivas de agentes autônomos de investimento sem autorização
desta Autarquia, em violação ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385/76.
19. Pela condenação de Paulo Roberto Pontoni Filho, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 17.842,38 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois
reais e trinta e oito centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação
irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de
condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista
no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
20. Pela condenação de Ricardo Cerretti, à penalidade de multa no valor de R$
206.785,21 (duzentos e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um
centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação irregular,
atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de condições
artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II,
“a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada
grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
21. Pela condenação de Roberto Luiz Giannotti, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 29.027,16 (vinte e nove mil e vinte sete reais e
dezesseis centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação irregular,
atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de condições
artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II,
“a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada
grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
2 2 . Pela condenação de Rogério Rodrigues Nunes, à penalidade de
advertência pela participação na prática de criação de condições artificiais de
demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave
nos termos do item III da mencionada Instrução;
23. Pela condenação de Sady Chafick Zraick, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 78.559,74 (setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais
e setenta e quatro centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação
irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de
condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista
no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
24. Pela condenação de Sidney Ferreira Pires, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 624.190,40 (seiscentos e vinte e quatro mil, cento e
noventa reais e quarenta centavos), correspondente a cinquenta por cento da
operação irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação
de condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários,
prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I,
infração considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
25. Pela condenação de Sihigeru Kimura, à penalidade de advertência pela
participação na prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e
preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979
e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do item III da
mencionada Instrução;
26. Pela condenação de Sueli Ferreira Pires, à penalidade de multa no valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por realizar a prática de criação de
condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista
Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 5

no item II, “a”, da Instrução CVM n°08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
27. Pela condenação de Tatiana Regina Minutelli Agostinho, à penalidade de
advertência pela participação na prática de criação de condições artificiais de
demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave
nos termos do item III da mencionada Instrução;
28. Pela condenação de Vera Lúcia Ferreira, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 16.865,93 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
noventa e três centavos), correspondente a cinquenta por cento da operação
irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de criação de
condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista
no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração
considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
29. Pela condenação de W Pires Comércio Administração e Participações
Ltda., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 589.553,10 (quinhentos
e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos),
correspondente a cinquenta por cento da operação irregular, atualizados pelo
IPCA, pela participação na prática de criação de condições artificiais de demanda,
oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n°
08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do item
III da mencionada Instrução;
30 . No tocante à Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliário pela condenação à penalidade de multa no valor de:
30.1. R$ 18.240.239,52 (dezoito milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos
e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao triplo39
do montante equivalente a cinquenta por cento da operação irregular, por
realizar a prática de criação de condições artificiais de demanda, oferta, e
preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n°
08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave nos termos do
item III da mencionada Instrução; e
30.2. R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por não supervisionar
adequadamente o exercício da atividade de agente autônomo de investimento
por pessoas não autorizadas por esta Comissão realizado por meio de sua
contratada CW7 Agentes Autônomos Ltda., em descumprimento ao disposto
no art. 17, § 2o, da Instrução CVM no 434/06;
3 1 . Pela condenação de Willy Martin Goossens, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 223.517,99 (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e
dezessete reais e noventa e nove centavos), correspondente a cinquenta por
cento da operação irregular, atualizados pelo IPCA, pela participação na prática de
criação de condições artificiais de demanda, oferta, e preço de valores mobiliários,
prevista no item II, “a”, da Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I,
infração considerada grave nos termos do item III da mencionada Instrução;
32. Pela condenação de Yara Maria Sguerra Nascimento Alves, à penalidade
de advertência pela participação na prática de criação de condições artificiais de
demanda, oferta, e preço de valores mobiliários, prevista no item II, “a”, da
Instrução CVM n° 08/1979 e vedada pelo seu item I, infração considerada grave
nos termos do item III da mencionada Instrução

Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 6

Os acusados punido terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão da
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presentes os advogados Luciana Rebello Horta, representante do acusado Sidney
Ferreira Pires, também presente na sessão de julgamento; e Mauro Sérgio Marinho
da Silva, representante das acusadas Ana Maria Marinho da Silva, presente na
sessão, e Yara Maria Guerra Nascimento Alves.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 27/11/2019, às 13:23, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 28/11/2019, às 13:47, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 28/11/2019, às 21:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 29/11/2019, às 15:22, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0878510 e o código CRC 8232F980.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0878510 and the "Código CRC" 8232F980.
Extrato de Sessão de Julgamento 269 (0878510) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 7

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 8

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 9

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 10

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 11

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 12

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 13

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 14

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 15

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 16

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 17

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 18

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 19

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 20

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 21

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 22

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 23

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 24

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 25

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 26

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 27

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 28

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 29

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 30

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 31

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 32

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 33

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 34

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 35

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 36

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 37

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 38

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 39

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 40

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 41

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 42

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 43

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 44

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 45

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 46

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 47

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 48

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 49

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 50

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 51

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 52

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 53

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 54

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 55

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 56

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 57

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 58

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 59

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 60

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 61

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 62

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 63

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 64

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 65

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 66

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 67

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 68

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 69

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 70

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 71

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 72

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 73

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 74

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 75

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 76

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 77

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 78

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 79

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 80

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 81

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 82

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 83

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 84

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 85

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 86

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 87

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 88

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 89

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 90

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 91

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 92

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 93

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 94

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 95

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 96

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 97

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 98

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 99

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 100

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 101

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 102

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 103

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 104

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 105

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 106

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 107

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 108

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 109

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 110

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 111

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 112

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 113

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 114

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 115

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 116

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 117

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 118

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 119

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 120

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 121

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 122

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 123

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 124

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 125

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 126

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 127

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 128

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 129

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 130

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 131

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 132

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 133

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 134

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 135

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 136

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 137

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 138

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 139

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 140

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 141

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 142

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 143

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 144

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 145

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 146

Relatório e voto (0863130) SEI 19957.009750/2019-94 / pg. 147